Tribunal: TJES
Processo: 5003885-06.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003885-06.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILZA RODRIGUES DARIO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS A CONTAR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – NÃO VERIFICADA A PARALISAÇÃO DO FEITO DE FORMA INJUSTIFICADA – ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 44 da Lei nº 10.931 /2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663 /1966. Precedentes do C. STJ.

2.
Considerando que a impugnação da Apelante diz respeito ao lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação e a realização da citação editalícia, deve ser observado o teor do art. 240 do Código de Processo Civil.

3
.
No caso, o feito executivo não restou paralisado de forma indevida. Ao contrário, vê-se claramente que a parte exequente procedeu de forma diligente e obedeceu aos prazos processuais fixados pelo juízo, visando a localização da executada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação editalícia, em regra, deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu. Via de consequência, o requerimento de busca de endereços junto aos sistemas bacenjud, renajud e infojud tampouco pode ser interpretado como eventual demora injustificada para a efetivação da citação.

4
.
Embora as diligências tenham sido demoradas para a efetivação da citação da parte recorrente, não é possível constatar que houve suspensão do feito e sua paralisação por prazo maior que o prescricional aplicável ao caso, sendo inviável o acolhimento da tese prescricional arguida pela Apelante.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILZA RODRIGUES DARIO
em face da r. sentença (id. 4777870) que, nos autos de
embargos à execução
opostos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, a apelante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, sustenta que o prazo prescricional no caso de cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida, de maneira que o apelado deveria ter requerido a citação por edital em tempo hábil, sem deixar que transcorresse mais de 08 (oito) anos de tentativas frustradas.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requer o provimento do presente recurso, de forma a reconhecer o decurso do prazo prescricional.

Sem contrarrazões.

Proferi despacho nos ids. 4841204 e 5064190 determinando a juntada de documentos pela Apelante (cópia da ação de execução), o que foi atendido nos ids. 5020553 e 5193921.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003885-06.2022.8.08.0021

APELANTE
:
NILZA RODRIGUES DARIO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILZA RODRIGUES DARIO
em face da r. sentença (id. 4777870) que, nos autos de
embargos à execução
opostos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, a apelante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, sustenta que o prazo prescricional no caso de cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida, já que deve ser aplicado o art. 70 da LUG c/c art. 44 da Lei nº 10.931/2004, de maneira que o apelado deveria ter requerido a citação por edital em tempo hábil, sem deixar que transcorresse mais de 08 (oito) anos de tentativas frustradas.

Assim, basicamente diante de tal fundamento, requer o provimento do presente recurso, de forma a reconhecer o decurso do prazo prescricional.

Pela r. sentença, assim consignou o juízo singular:

“
Com a citação infrutífera (fl. 30, da ação de execução 0000540-98.2014.8.08.0021), a parte credora postulou pela pesquisa de endereços nos sistemas judiciais (fls. 33/36, da ação de execução 0000540-98.2014.8.08.0021), indicando, em seguida, novos logradouros para citação (fls. 43/44, da ação de execução 0000540-98.2014.8.08.0021) e informando a distribuição de carta precatória para citação, penhora e avaliação (fls. 48/50, da ação de execução 0000540-98.2014.8.08.0021).

Em seguida, o credor postulou pela suspensão do processo, o que foi deferido à fl. 61, da demanda executiva 0000540-98.2014.8.08.0021 e, à fl. 64, dos mesmos autos, pugnou a parte credora novamente pela utilização dos sistemas judiciais, sendo que, ao final, todos os endereços diligenciados foram inexitosos (fls. 81/88, da demanda executiva 0000540-98.2014.8.08.0021).

Diante desse cenário, o credor/embargado postulou pela citação por edital (fl. 92, da ação executiva 0000540-98.2014.8.08.0021), o que foi deferido por este Juízo, à fl. 94 da demanda de execução”.

Na sequência, aplicando o art. 202 do Código Civil, concluiu que o credor não permaneceu inerte por prazo superior àquele fixado para a prescrição do direito material vindicado, uma vez que “
para que se opere a referida prescrição, somado ao decurso do lapso temporal, deveria estar configurada a inércia injustificada do credor, o que não ocorreu no caso em apreço
”.

Pois bem.

De fato, a cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 44 da Lei nº 10.931 /2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663 /1966. Colaciono, neste sentido, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. (...) 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

No caso em comento, considerando que a impugnação da Apelante diz respeito ao lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação e a realização da citação editalícia, deve ser observado o teor do art. 240 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Nesta seara, assim como delineado na sentença, constato que o feito executivo não restou paralisado de forma indevida. Ao contrário, vê-se claramente que a parte exequente procedeu de forma diligente e obedeceu aos prazos processuais fixados pelo juízo, visando a localização da executada.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação editalícia, em regra, deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1725788 SP 2018/0039623-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

Via de consequência, o requerimento de busca de endereços junto aos sistemas bacenjud, renajud e infojud tampouco pode ser interpretado como eventual demora injustificada para a efetivação da citação.

Com efeito, embora as diligências tenham sido demoradas para a efetivação da citação da parte recorrente, não é possível constatar que houve suspensão do feito e sua paralisação por prazo maior que o prescricional aplicável ao caso, sendo inviável o acolhimento da tese prescricional arguida pela Apelante.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA CONTÍNUA, ININTERRUPTA E DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCESSO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. EXEQUENTE QUE A TODO MOMENTO PROMOVEU O ANDAMENTO DO FEITO. IRRELEVANTE O FATO DE AS DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS PELO CREDOR TEREM SIDO INFRUTÍFERAS PARA EFEITO DA CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO DO ART. 961, § 4º DO CPC/2015. PERÍODO ANTERIOR A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/2021 - PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA - DEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA NOS ENDEREÇOS OBTIDOS ATRAVÉS DE CONSULTAS AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS SISTEMAS EXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA1. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-PR - AI: 00558427520228160000 Reserva 0055842-75.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 13/02/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA. ART. 219, § 1º, CPC/2015. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. REsp 1120295/SP. SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando que a execução está fundada em duplicatas mercantis, o prazo prescricional para os títulos de crédito é o trienal, previsto no art. 70 do Decreto 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra). À vista de que os títulos de crédito foram emitidos em 2009 e que a ação foi distribuída no mesmo ano, não há que se falar em prescrição direta, e que a demora na efetivação da citação não lhe pode ser imputada. 2. Na esteira do precedente do STJ, REsp 1120295/SP, a prescrição é interrompida com o ajuizamento da ação pois, consoante art. 219, § 1º, CPC/2015, o despacho que determina a citação retroage à data da propositura. 3. Aplica-se, pois, a inteligência extraída da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-BA - APL: 01396174520098050001, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso em testilha.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023.

Acompanho o E. Desembargador Relator.